Tribunal: STF
Processo: HC 111197
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: QUESTÃO NÃO SUBMETIDA AO EXAME DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE E ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA: FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INVIABILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 



    1. Pelo que se tem na inicial da impetração no Superior Tribunal de Justiça e no julgado objeto da presente impetração, não foi submetida à Sexta Turma do Superior Tribunal a questão da aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Impossibilidade de conhecimento da impetração neste ponto, sob pena de contrariedade à repartição constitucional de competências e indevida supressão de instância. Precedentes.



    2. Sem adentrar no mérito da impetração, mas apenas para afastar a alegação de estar-se diante de caso excepcional, os fatos que deram ensejo à não aplicação da causa de diminuição de pena prevista na Lei de Tóxicos são hígidos e suficientes para atestar a dedicação do Paciente às atividades criminosas. Precedentes.



    3. Não tem o Paciente interesse de agir no ponto em que requer a diminuição da pena-base aquém do mínimo legal nem direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou à alteração do regime inicial fechado de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto, por não terem sido atendidos os critérios objetivo e subjetivo previstos em lei.



    4. Ordem parcialmente conhecida e, nessa parte, denegada.